Tribunal: TJES
Processo: 0005194-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005194-75.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN MADSON MENDES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
15
5
, §
4
º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INCABÍVEL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVAS –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelos depoimentos dos policiais e confissão do apelante, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que o vetor relativo aos antecedentes fora devidamente valorado, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUAN MADSON MENDES BARBOSA
, em face da sentença proferida pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vitória, às fls. 121/124-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7199235
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
7199235
)
, o seguinte:

[...] no dia 13 de março de 2021, por volta das 10:20 horas, na Avenida Desembargador Santos Neves, aos fundos do “Hotel Sheraton”, em frente ao “Praia Shopping”, no bairro Praia do Canto, neste município, o denunciado Luan Madson Mendes Barbosa, de forma consciente e voluntária, mediante escalada, subtraiu aproximadamente 15m (quinze metros) de fios de telefonia, conforme auto de apreensão de fls. 07.

Revelam os autos que Guardas Municipais foram acionados pelo Ciodes, a fim de prosseguirem até o local dos fatos, onde estaria um indivíduo sem camisa, trajando uma bermuda de cor escura, em cima de um poste furtando fios.

Ato contínuo, chegando ao local, a guarnição avistou o denunciado, que possuía as mesmas características anteriormente descritas, levando consigo uma caixa de fios de telefonia extraídos do referido poste, sendo Luan Madson detido em flagrante delito.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção careados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
L
UAN MADSON MENDES BARBOSA
incurso na sanção penal descrita no
artigo 155,
§4º
, II, do Código Penal Brasileiro
.

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
LUAN MADSON MENDES BARBOSA
nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
cerca do pleito absolutório formulado,

ao contrário do delineado pela defesa do apelante,
penso que as provas carreadas nos autos demonstram claramente a ocorrência da conduta delitiva prevista no artigo
15
5, § 4º
,
inciso II,
do Código Penal
.

Sobre o assunto, vejamos o que i
nforma o
G
uarda
M
unicipal Izaltino Muniz Junior, que prosseguiu ao local para averiguação da denúncia realizada via CIODES
:

Q
ue perguntado sobre os fatos ocorridos, o depoente declarou que por volta das 10:30 horas, a bord
o
da GM 76, juntamente com os GCMs Patrick e Dayse, fora acionado pelo CIODES, pois havia um indiv
í
duo negro, sem camisa e de bermuda escura, que estava na Av. Desembargador Santos Neves, em cima de um poste, furtando fios. Diante do fato, a guarnição prosseguiu até ao local e realizou abordagem do conduzido que estava portando uma caixa de fios de telefonia. Que o conduzido não sabia informar a quem pertencia os fios. Que o declarante informou ainda que, devido as características repassadas pelo CIODES e por ter encontrado o indivíduo na Av. Desembargador Santos Neves com a caixa de fios de telefonia, supostamente furtados, todos os envolvidos foram conduzidos à 1
ª
Delegacia Regional e apresentado à Autoridade Policial, sem a necessidade do uso de algemas. Que o conduzido não apresenta lesões aparentes. Que o declarante não sabe especificar a quem pertence os fios encontrados com o conduzido.
[...]. (f
l. 06 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
7199235
).

Em idêntico sentido declarou o

G
uarda
M
unicipal Patrick Alves de Sousa
(f
l. 07 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
7199235
).

Em juízo, conforme consta em mídia de fl. 99
(
conteúdo digitalizado no id
7199235
),
os guardas municipais confirmaram as versões relatadas em sede policial, alegando, inclusive, que as características batiam com aquelas informadas pelo CIODES. Confira-se as transcrições de seus depoimentos:

GM
Izaltino Muniz Junior

que me recordo dos fatos; que quando chegamos ao local, não havia ninguém no local informado, porém, várias pessoas que estavam passando de carro, apontaram para o final da avenida, ou pro começo, aquela parte perto da ponte, afirmando que o indivíduo tinha ido para esse local; que chegando lá, estava o indivíduo com uma caixa cheia de fio; que de acordo com as características repassadas pelo CIODES, relatando que ele estava sem camisa, e a cor da bermuda, fizemos o encaminhamento dele até a regional; que ele estava com uma caixa de papelão com os fios dentro; que não lembro se tinha faca ou tesoura com ele; que ele disse que tinha pegado os fios no lixo; que a informação do CIODES descrevia uma pessoa sem camisa, com uma bermuda estampada, de cor que não lembro, havia subido em cima de uma árvore para cortar fios, na Av. Santos Neves, atrás do hotel; que parece que várias pessoas já haviam ligado informando sobre o furto; que não lembro onde estávamos no momento da ligação; que não demoramos muito não, no máximo dois minutos para chegar ao local; que dava uns 350/400 metros de onde o abordamos do local indicado pela denúncia do CIODES; que vimos ele com o produto, mas não visualizamos o furto; que encontrei ele na mesma rua, mas com os 400 metros de distância; que ali tem uma região com foco de moradores de rua né, próximo ao morro do Garrafa, devido ao tráfico; que normalmente quando eles furtam, eles vão nessa direção para poder trocar os fios por droga; que nós até conseguiu fechar um ferro velho na região que comprava fio furtado; que como estavam denunciado o caminho que ele fez, foi fácil encontrá-lo; que fomos ao local onde supostamente haviam sido furtados, e tinha o corte, com alguns fios pendurados no poste; que eles cortam e puxam o máximo que conseguem; que como a árvore está bem próxima ao poste, ele subiu na árvore e puxou; que
nesse caso não precisa de uns instrumentos para tirar os fios, porque eles são mais finos; que qualquer faca de serra faz isso [...].

GM Patrick Alves de Sousa

que me recordo da ocorrência; que não lembro exatamente o que o CIODES falava, mas lembro que ela referente a uma pessoa roubando fio, e nos fizemos as buscas; que logo depois, encontramos ele em um local bem conhecido de usuários de droga; que sempre fazemos rondas por lá; que encontramos a pessoa que batia com todas as características informadas pelo CIODES, e com o material; que fomos até o local do furto, e lá não havia mais ninguém; que salvo engano, era um muro de uma casa abandona, com uma árvore na frente; que encontramos ele caminhando a poucos minutos do local; que era bem próximo; que foi a mais ou menos a uns 200/400 metros; que foi preso próximo a um posto de gasolina na avenida que dá acesso ao pedágio; que o furto foi próximo a um shoppingzinho; que o CIODES deu características da pessoa, e foi por isso que conseguimos encontrar ele; que batia tudo; que conseguimos recuperar os fios, que ele estava com uma caixa com os fios, na mão dele; que só lembro que ele estava muito tranquilo, não foi agressivo nem nada; [...].

Em consonância com o informado, tem-se a confissão do réu em juízo, estando-a transcrita abaixo
:

[...]
que os fatos são verdadeiros em parte; que eu tinha usado muita droga; que eu cheguei próximo a uma árvore, e vi uns fios finos; que eu os puxei; que não eram grossos; que eu queria comer uma coisa, e usar droga, na verdade; que eu subi na árvore; que puxei o fio que estava no teto baixo, e eu levei ele embora; que levei os fios, coloquei eles na caixa de papelão; que era pouco valor e saí do local; que ia tentar vender eles para poder comer e usar droga; que era muito pouco, nem ia dar para isso; [...]. (mídia de fl. 99 –
conteúdo digitalizado no id
7199235
).

Assim, por mei
o da apreensão da
res furtiva
na posse do apelante, aliado aos depoimentos dos guardas municipais, e da confissão do réu,
inviável o acolhimento de pedido de absolvição por insuficiência probatória, restando cabalmente comprovado que
LUAN MADSON MENDES BARBOSA

cometeu o crime previsto no artigo 15
5
, §
4
º, inciso II, do Código Penal.

Passo a análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Confira-se:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou a circunstância judicial dos antecedentes do acusado, resultando na pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Conforme disposto em sentença, o réu é multirreincidente, possuindo, à época,
02 (duas)
condenações prévias com trânsito em julgado
(
A
ções
P
enais n
ºs

0011260-90.2015.8.08.0021 e 0011279-62.2016.8.08.0021
)
.

Nesse sentido,
“
a
s condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso.
Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (STJ. AgRg no HC 551.007/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020
)
”
.

Desse modo, inexiste irregularidade na análise realizada em primeiro grau,
vez que a pluralidade de condenações possibilita o aumento da pena a título de maus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência, estando assim em consonância com a Súmula
nº
241, do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)